Tribunal: TJPA
Processo: 0808195-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808195-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.
0808195-37.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ROGÉRIO SIQUEIRA, DEFENSOR PÚBLICO.

PACIENTE:
JOSE MARIA DA SILVA FILHO.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

Processo em referência: 0800998-75.2024.8.14.0050
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que decretou a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade do coacto.

2.

Medidas cautelares alternativas não são suficientes quando há risco de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública.

3.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSE MARIA DA SILVA FILHO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única
da Comarca de Santana do Araguaia
-PA, com razões da ação apresentadas no ID 19599768 (págs. 1-8).

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante e convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 03/05/2024, após representação do delegado de polícia.

No intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega i) ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva; ii) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido, oportunidade em que se solicitou informações e manifestação do Ministério Público (ID 19627681).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 23/05/2024, por meio do Ofício nº 12/2024-GAB (ID 19710189).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 19718975).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal,
posto a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma
(
ID

19599768, págs. 16-27
):

(...)
DECISÃO/MANDADO

Vistos,

Registrado. Autuado.

A comunicação do APF guardou observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que se lhe possam opor, recomendando, destarte, sua homologação. Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) tentativa de homicídio, os quais têm sido reiteradamente praticados nesta cidade e região. Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa. Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da gravidade concreta do delito, ademais não há informação de vínculo com o distrito da culpa, tampouco demonstração de exercício de atividade laborativa lícita, indícios relevantes de que faz do crime o meio de vida. Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.
).
Colhe-se da jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. (...). Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 127.914/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). Destacou-se. Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado. Acórdão 107762 - Comarca: Redenção - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - Data de Julgamento: 14/05/2012 - Proc. nº. 20123004993-9 - Rec.: Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar - Relator(a): Des(a). Ronaldo Marques Valle - Paciente: Gilmar Dias Ferreira - Impetrante: Nara de Cerqueira Pereira Def. Pub. Procurador(a) de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva Ementa: Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Flagrante. Decretação da prisão preventiva. Ilegalidade. Não ocorrência. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais. Improcedência. Negativa de autoria. Análise de provas. Inviabilidade. Afronta ao postulado constitucional da presunção de inocência. Inocorrência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Excesso de prazo na formação da culpa. Insubsistência. Além disso, eventual certidão de antecedentes negativa e eventuais condições favoráveis não são suficientes para importar na manutenção da liberdade. Nesse sentido: STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

E mais: STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154). Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa. Portanto, a ordem pública está ameaçada com a soltura do averiguado, sendo que a segregação é imprescindível não só para a garantia da ordem pública, objetivando a evitar que o agente, solto, continue a delinquir, mas sobretudo por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, visando a evitar que, solto, deixe o distrito da culpa. Nesse sentido, precedente: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente risco de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021) Na hipótese em foco, a prisão preventiva encontra respaldo legal e constitucional, eis que lastreada em robustos elementos fáticos. Entende-se que é necessária a segregação provisória do indiciado por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir a celeridade da instrução processual e a consequente aplicação da lei penal, pois a situação sub examine requer uma resposta rápida da Justiça, evitando que uma desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, em desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública, como também para acautelar temporariamente a ordem pública. Sendo assim, do exame às circunstâncias empíricas do fato em análise revela que elas são relevantes o suficiente para determinar o afastamento cautelar do meio social. A soltura do acusado pode fazer ruir todo o esforço para o deslinde da causa, comprometendo a busca da verdade real, escopo primordial do processo-crime. Evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso. Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão. A custódia cautelar, no que se refere à necessidade / adequação, art. 282, CPP, se impõe pela necessidade de aplicação da lei penal, para permitir que sejam realizadas a investigação e instrução criminal, sem que possa criar embaraços ou qualquer dificuldade para o seu julgamento. Por outro lado, há o receio de que solto poderá voltar a incorrer em novos delitos, constituindo, assim, ameaça à ordem pública, além de poder se constituir em obstáculo à prova processual, pelo que à luz do quanto consta nos autos, põe em risco a ordem pública, o que, a teor do art. 312, do Código de Processo Penal, justifica-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A sociedade clama por justiça, exige do Poder Público a solução para os males que a aflige e abate. Assim é que o conceito de ordem pública de que trata o art. 312 do CPP implica em acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão. Como ensina TORNAGHI, "na verdade, o atentado contra um é ameaça contra todos e a ordem pública se sente convulsionada" Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado. Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) naciona(is) JOSE MARIA DA SILVA FILHO, qualificado(s), recomendando-o ao cárcere em que se encontra. (...)”

Na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que

decretou a constrição da liberdade do paciente, pois com esteio em elementos

que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes

de autoria e materialidade. Ad
emais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, plenamente demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
, imputado ao paciente.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de tentativa de Homicídio Qualificado (
art. 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CPB
), tendo como vítima o seu tio Domingos Ferreira da Silva.

DA POSSIBILIDADE DE SUBSTIUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Conforme já apontado, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido: “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC nº 120.305/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Tem-se ainda que a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

De modo que, no caso dos autos, não existem fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art.

312

do

CPP
.

Portanto, verifica-se que as medidas cautelares não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém, 08/11/2024